Tribunal: TJBA
Processo: 8078777-68.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078777-68.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE DE ANDRADE FONSECA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se a apelante em face de sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e extinguiu o feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu ou não a prescrição quinquenal. III. Razões de decidir 3. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 4. O trânsito em julgado do título judicial exequendo ocorreu em fevereiro de 2018, de modo que o prazo prescricional quinquenal se findaria em fevereiro de 2023. Contudo, socorreu o protesto do título, interrompendo-se o prazo prescricional em favor de todos os beneficiários do título exequendo. 5. Interrompida a prescrição uma única vez, o prazo recomeça a correr, pela metade. Com isso, tem-se que o termo final do prazo prescricional era julho de 2025. E a demanda de origem foi ajuizada em maio de 2025, ou seja, antes de finda a prescrição. 6. A questão da legitimidade ativa não chegou a ser apreciada pelo juízo a quo. Assim, não pode este órgão analisá-la, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078777-68.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA JOSE DE ANDRADE FONSECA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.